Tribunal: TJES
Processo: 0000797-94.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000797-94.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DAURO FRANCISCO

APELADO: LUIZA FRANCISCA VIEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO INTEGRALMENTE DESPROVIDO. TEMA REPETITIVO Nº 1.059 DO STJ. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO NA EXTENSÃO PRETENDIDA E DE PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Luiza Francisca Vieira contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por José Dauro Francisco, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido principal de obrigação de fazer e parcialmente procedente a reconvenção, para reconhecer a existência de sociedade de fato entre as partes, decretar sua dissolução e remeter a apuração do acervo comum à fase de liquidação. A embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Posteriormente, formulou pedido incidental de tutela provisória de urgência para impedir o embargado de utilizar ou explorar maquinários de beneficiamento de café integrantes do acervo da sociedade dissolvida ou, subsidiariamente, para determinar a interdição e lacração judicial dos equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, diante do desprovimento integral da apelação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência incidental destinada a impedir o uso, exploração, interdição ou lacração dos maquinários integrantes do acervo da sociedade dissolvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorre em omissão ao negar provimento integral à Apelação Cível e deixar de se pronunciar expressamente sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça que orienta que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso pelo Tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.

Todos os requisitos para a majoração dos honorários recursais estão presentes, pois a apelação foi integralmente desprovida, havia verba honorária previamente fixada na sentença e não foram ultrapassados os limites legais.

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito existe apenas em perspectiva parcial, pois o reconhecimento da sociedade de fato, sua dissolução e a remessa da apuração do acervo comum à liquidação não geram automaticamente direito à interdição, lacração ou proibição absoluta de uso dos bens antes da atuação do juízo competente para a liquidação.

A medida de interdição, lacração ou abstenção absoluta de uso dos maquinários demanda exame fático específico sobre posse atual, efetiva utilização dos equipamentos, estado de conservação dos bens, despesas operacionais posteriores, responsabilidade das partes e eventual uso exclusivo ou abusivo do patrimônio comum.

Questões relativas à conservação do acervo social, inventário, avaliação dos bens, apuração do passivo, nomeação de liquidante, despesas de energia elétrica, depreciação e eventual enriquecimento sem causa devem ser submetidas ao contraditório próprio da fase de liquidação.

O perigo de dano não se configura quando as alegações de deterioração, depreciação e acúmulo de despesas não vêm acompanhadas de demonstração contemporânea e tecnicamente idônea de risco imediato de perecimento, remoção, ocultação ou dano irreversível aos bens.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração acolhidos. Pedido incidental de tutela provisória de urgência indeferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, indeferir o pedido de tutela de urgência.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Como relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Luiza Francisca Vieira
contra o acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por
José Dauro Francisco
, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido principal de obrigação de fazer e parcialmente procedente a reconvenção, para reconhecer a existência de sociedade de fato entre as partes, decretar sua dissolução e remeter a apuração do acervo comum à fase de liquidação.

Em suas razões, a embargante sustenta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Afirma que o recurso de apelação interposto pelo embargado foi integralmente desprovido e que a sentença havia condenado o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 14% sobre o valor da causa, mas o acórdão permaneceu silente quanto à verba recursal.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, e no caso,
assiste razão à embargante.

O acórdão embargado conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por José Dauro Francisco, mantendo a sentença recorrida, cuja ementa registrou a não comprovação do contrato verbal de compra e venda de cotas societárias, o reconhecimento da sociedade de fato, sua dissolução e a remessa da partilha à fase de liquidação.

A despeito disso, não houve pronunciamento expresso acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, embora a sentença tenha condenado o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 14% sobre o valor da causa.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§ 2º a 6º do mesmo dispositivo.

A incidência da norma pressupõe, em síntese, que:
i)
haja decisão recorrida publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015;
ii)
o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido;
iii)
exista verba honorária previamente fixada na origem; e
iv)
não tenham sido ultrapassados os limites legais de fixação.

No mesmo sentido, a parte embargante invoca o Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

No caso concreto, todos os requisitos estão presentes. Desse modo, configurada a omissão, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para integrar o acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, a natureza da causa, o tempo de tramitação e os limites legais do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante de
14% para
18
% sobre o valor da causa
.

Passo, ainda, à apreciação do pedido incidental de tutela provisória de urgência formulado pela embargante.

II – Pedido de Tutela de Urgência

Após a oposição dos aclaratórios, a embargante formulou pedido incidental de tutela provisória de urgência, pretendendo que o embargado seja impedido de utilizar ou explorar os maquinários de beneficiamento de café integrantes do acervo da sociedade dissolvida ou, subsidiariamente, que seja determinada a interdição e lacração judicial dos equipamentos.

O pedido foi formulado no curso da jurisdição recursal, enquanto ainda pendentes de julgamento os presentes aclaratórios. Por essa razão, entendo possível sua apreciação neste mesmo julgamento,
por razões de economia processual, concentração dos atos processuais e efetividade da prestação jurisdicional
, sobretudo para evitar a prolação de decisões sucessivas sobre incidentes conexos antes do exaurimento da competência deste Tribunal.

Ressalto, contudo, que a apreciação conjunta do pedido incidental não altera nem amplia o objeto típico dos Embargos de Declaração apreciados supra. Trata-se apenas de análise de requerimento superveniente, apresentado enquanto os autos ainda se encontram sob jurisdição desta Câmara, antes do trânsito em julgado e da baixa à origem.

Feita essa delimitação, adianta-se que, embora seja formalmente possível o exame do pedido nesta oportunidade,
não
observo
a presença dos requisitos autorizadores
da tutela de urgência na extensão pretendida, nos termos do art. 300 do CPC.

A tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito existe apenas em perspectiva parcial, pois a sentença mantida por este Tribunal reconheceu a existência da sociedade de fato, decretou sua dissolução e
remeteu a apuração do acervo comum à fase própria de liquidação
. Vejamos:

“
Rememoro que, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a reconvenção formulada pela ré, reconhecendo a existência de sociedade de fato entre as partes e decretando sua dissolução, nos termos do art. 603 do CPC, determinando ainda que a apuração dos haveres e partilha de bens fosse remetida à fase de liquidação, nomeando-se liquidante, com as seguintes providências: “(i) reserva de fração patrimonial para quitação das dívidas sociais, (ii) avaliação dos bens tangíveis, (iii) distribuição proporcional entre os sócios, observando-se que o requerente fará jus apenas ao montante efetivamente realizado em relação às suas obrigações contratuais”.

Todavia, daí não decorre, automaticamente, o direito à imediata interdição, lacração ou proibição absoluta de uso dos bens antes da atuação do juízo competente para a liquidação.

A medida requerida demanda exame fático específico acerca da posse atual dos equipamentos, da efetiva utilização dos maquinários, do estado de conservação dos bens, da existência de despesas operacionais posteriores, da responsabilidade de cada parte por tais encargos e da eventual ocorrência de uso exclusivo ou abusivo do patrimônio comum.
Tais questões exigem contraditório próprio e, possivelmente, providências instrutórias ou administrativas típicas da fase de liquidação
, como nomeação de liquidante, inventário, avaliação dos bens, apuração do passivo e disciplina provisória da conservação do acervo social.

Também não se verifica perigo de dano qualificado a justificar, nesta fase recursal, medida tão gravosa quanto a abstenção absoluta de uso ou a lacração judicial dos equipamentos. As alegações de deterioração, depreciação e acúmulo de despesas, embora relevantes, não vieram acompanhadas de demonstração contemporânea e tecnicamente idônea de risco imediato de perecimento, remoção, ocultação ou dano irreversível aos bens, apta a autorizar a intervenção excepcional pretendida antes da baixa dos autos e da instauração da liquidação.

As alegações relativas a uso exclusivo, despesas de energia elétrica, depreciação e eventual enriquecimento sem causa poderão ser submetidas ao juízo da liquidação.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a omissão apontada e integrar o julgado, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor/apelante de
14% para
1
8
% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo,
indefiro
o
pedido incidental de tutela provisória de urgência
formulado pela embargante ao ID 19496286, sem prejuízo de sua renovação perante o juízo de origem, na fase de liquidação, ou diante de fato superveniente concretamente demonstrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________